Tribunal: TJES
Processo: 0000602-86.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-86.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DORIO DA FELICIDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000602-86.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: DORIO DA FELICIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 30 dias de prisão simples. O apelante pleiteia a suspensão condicional da pena e a isenção das custas processuais.

II. QUEST
ÔES
EM DISCUSSÃO

(I) Determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena; e (II) Avaliar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 77 do Código Penal estabelece os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, dentre os quais a análise de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime (art. 77, II).

A sentença valorou negativamente os motivos do crime, apontando o inconformismo com o término da relação e uma falsa percepção de submissão do sexo feminino como circunstâncias reprováveis, o que contraindica a concessão do benefício.

Apesar de não haver óbice legal à concessão do sursis em crimes envolvendo violência doméstica, a ausência de cumprimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal inviabiliza a medida.

Quanto à isenção de custas processuais, o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação ao pagamento, cabendo ao juízo da execução penal analisar a real situação financeira do réu, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, sendo possível o sobrestamento da obrigação por até cinco anos ou seu parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão condicional da pena não pode ser concedida quando os motivos do crime são valorados negativamente, mesmo que atendidos os demais requisitos objetivos.

A análise da isenção ou do parcelamento das custas processuais compete ao juízo da execução penal, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 77; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §3º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000602-86.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: DORIO DA FELICIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Apelação

Criminal interpost
a
por

D
ORIO DA FELICIDADE
em face de sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que o condenou, pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples.

Narra a inicial que, por volta das 5h do dia 18 de julho de 2021, na localidade de Barra do Rio Possmoser, o apelante teria ofendido a integridade física de sua esposa, a vítima Leonore Reinholz da Felicidade.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

I
rresignado, o apelante postula seja-lhe deferida a suspensão condicional da pena, bem como, a isenção de custas processuais.

Contrarrazões ministerial pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação subscrita pela ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também pugna pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito do recurso.

Pede a defesa a

concessão
da suspensão condicional da pena,
aduzindo que o simples fato de o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher não afasta a possibilidade de deferimento do benefício
.

O tema é regulado pelo artigo 77 e seguintes do Código Penal, estando os requisitos para a concessão nos incisos do artigo 77, senão vejamos:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2
º
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

N
a hipótese, verifica-se que o recorrente não é reincidente em crime doloso, contudo,
a análise das circunstâncias aludidas no artigo 59 do Código Penal contraindicam a medida. Revendo a pena-base fixada na sentença, constato que a operadora relacionada aos motivos foi valorada negativamente, havendo o magistrado sentenciante consignado que “o motivo, ao que tudo indica, é o inconformismo com o término da relação e a falsa percepção de submissão do sexo feminino, reprováveis, portanto”. Assim, resta evidente que o motivo do crime
não autoriza a concessão do benefício.
Em linha com o atual entendimento, confira-se, no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/11/2023.

Muito embora assista razão à def
e
sa no tocante à inexistência de
óbice
ao sursis da pena
em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha,
é possível
constat
ar
que o acusado
não satisfaz
os requisitos necessários
à concessão da benesse legal
, ante a vedação imposta pelo inciso II do art. 77 do Código Penal.

Da mesma forma, impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.